Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-14.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DIVERSAS AÇÕES INTENTADAS PELO BANCO APÓS A DÍVIDA QUITADA PRETENDENDO A BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não foi somente a demora na baixa do gravame, mas a má-fé do banco nas cobranças indevidas, ajuizamento de ações, mesmo após o pagamento efetuado, em juízo, com declaração por sentença de quitação do contrato, pretendendo a busca e apreensão do bem quitado. Desse modo, nem de longe se verifica mero aborrecimento, devendo se manter o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002250-14.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por
HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a

confirmação da tutela de urgência. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta que não há dano moral pelos transtornos causados a apelada, em virtude de demora na baixa do gravame do veículo quitado; e os diversos ajuizamentos de ação de busca e apreensão; fundamenta que “o caso em testilha não passa de mero dissabor, configurada em razão dos próprios litígios anteriores, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe a improcedência do pedido de indenização por danos morais”; quanto ao valor arbitrado alega ser exagerado, pretendendo a minoração, bem como os juros devem ser a partir do arbitramento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgada totalmente improcedente a presente ação, vez que não há que se falar em dano moral in re ipsa, conforme entendimento do Tema 1078 do STJ, bem como porque todo e qualquer prejuízo eventualmente suportado pelo recorrido não foi causado pelo recorrente, motivo que afasta sua a responsabilidade à qualquer reparação, bem como, ante a total inexistência de danos morais pleiteados, vez que não foram minimamente comprovados; não sendo o caso, a redução da indenização.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por
HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a

confirmação da tutela de urgência. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação.

A insurgência recursal do apelante consiste em que, a demora na baixa do gravame não configura dano moral.

Ocorre que, dos autos, verifica-se que a ação foi intentada pela resistência do banco apelante na cobrança de parcelas do veículo, que foram pagas, consignadas em juízo, reconhecida como quitadas por sentença, e mesmo assim, posteriormente, objeto de diversas ações de busca e apreensão ajuizadas pelo banco.

Não há como reconhecer tal fato como mero aborrecimento, para afastar o dever de indenizar, porque não se trata de simples demora na baixa do gravame, mas uma importunação infindável, conforme ficou demonstrado nos autos.

Isso porque, a sentença delineou todos os fatos em sua sequência, o que reproduzo para compreensão:

“Pretende a autora, por meio desta ação, o recebimento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida, bem assim da manutenção de gravame em veículo financiado, não obstante a declaração judicial de quitação do débito, requerendo, ainda, a retirada da alienação. Das provas coligidas, extrai-se que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1031411-74.2019.811.0041, distribuídos aos 16/07/2019, foi apontado o débito de R$ 52.106,85, decorrente das parcelas vencidas a partir de 03/04/2019 – 23/48 (Id. 21807928 daqueles autos), sendo a liminar concedida, o bem apreendido aos 03/09/2019 (Id. 23210900) e restituído aos 04/09/2019 (23517055), por conta liminar deferida na ação de Consignação em Pagamento, desprovido o RAI interposto pelo Banco (Id. 26603460) e, ao final, julgada improcedente a ação (Id. 30884563) e desprovido o RAC interposto (Id. 82986056) e rejeitados os Embargos Declaratórios (Id. 82986067), com trânsito em julgado aos 20/04/2022 (Id. 82986072). Nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1037032- 52.2019.811.0041, distribuídos aos 27/08/2019, objetivando a imediata consignação das prestações vencidas de 03/04/2019 a 03/08/2019, no valor atualizado de R$ 11.957,09 (consignação efetuada no Id. 22941609), sendo na decisão Id. 22990886 deferida a liminar de suspensão da ação de Busca e Apreensão n. 1031411-74.2019 e determinado ao Banco a expedição dos boletos das prestações vincendas. Neste interregno, a autora efetuou a consignação judicial das parcelas que venciam mês a mês, sendo aos 03/04/2020 prolatada sentença de procedência da ação, nos seguintes termos (Id. 30990871 – Pág. 3): “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para, nos termos do art. 546 do CPC, DECLARAR extinta a dívida do financiamento a partir dos depósitos feitos em juízo até o limite dos depósitos feitos em juízo, de modo que confirmo a liminar proferida nos autos para determinar: (i) o levantamento dos protestos realizados no 4º Ofício Notarial de Cuiabá; (ii) a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência (Serasa/SCPC); e (iii) emissão dos boletos das parcelas vincendas”. A sentença transitou em julgado aos 05/06/2020 (Id. 33082564) e, após a expedição dos alvarás Id. 67920808 e 67920811 na data de 15/10/2021, que somam R$

34.875,92, considerando as diversas intimações ao Banco para comprovar a entrega dos boletos quanto a valores que entende devido, aos 24/11/2021 foi prolatada a sentença Id. 70225701, nos seguintes termos: “Em face da inércia do requerido consoante a certidão de id. 69250859 declaro a quitação do contrato e Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.” Embora não conste no aludido feito a data do seu trânsito em julgado, é possível verificar que não houve recurso pelas partes, encontrando-se este atualmente arquivado. Feito o relatório das ações que tramitaram anteriormente, tendo por objeto o mesmo contrato que instrui esta ação, é possível verificar que, considerando que na sentença prolatada nos autos 1037032-52.2019.811.0041, que transitou em julgado aos 05/06/2020 (Id. 33082564), foi declarada a quitação das parcelas consignadas e expressamente ordenado ao Banco a expedição de boleto para o adimplemento das remanescentes, certo é que a instituição financeira, não obstante diversas vezes intimada, assim não procedeu. Além disso, aos 05/08/2020 o réu ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1034825-46.2020.811.0041, que tramitou na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário (Id. 74273043), anunciando a existência do débito de R$ 67.239,73, quanto as parcelas vencidas a partir de 03/04/2019 – 23/48 (Id. 36018411 daqueles autos), sendo a liminar concedida, com a tentativa de cumprimento e, somente após a manifestação da parte autora relatando o desfecho dos demais processos, aos 29/09/2021 foi julgado extinto o feito sem julgamento do mérito (Id. 66736429). Ou seja, desde 05/06/2020 incumbia ao Banco o efetivo cumprimento da determinação judicial transitada em julgado, no entanto este optou por efetuar a cobrança da dívida pelas vias administrativas que, conforme comprovado pela autora em sua vasta documentação consubstanciada nos documentos Id. 74271337 a 74268773, sobejam em muito a normalidade, de sorte que não cabe falar em “mero aborrecimento”. Desta sorte, no que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Apesar do entendimento do Tema 1.078 do STJ, “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
No caso, não foi somente a demora na baixa do gravame, mas a má-fé do banco nas cobranças indevidas, ajuizamento de ações, mesmo após o pagamento efetuado pela apelada, em juízo, com declaração por sentença de quitação do contrato, pretendendo a busca e apreensão do bem quitado.

Desse modo, nem de longe se verifica mero aborrecimento, devendo se manter o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9º da Resolução nº 320 do Conselho Nacional de Trânsito. 2. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral. 3. O valor arbitrado a título de dano moral deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. 4. Consoante o §1.º do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa. (N.U 0022918-58.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Com relação a pretensão de minoração do dano moral, não vejo como prosperar, eis que observada a proporcionalidade e razoabilidade ao fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando não mais, poderia ter sido arbitrado um valor maior.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023